Tribunal: TJDFT
Processo: 0005469-68.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: LITÍGIO POSSESSÓRIO TRAVADO ENTRE PARTICULARES SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por vício de fundamentação, se, ao resolver o litígio, o Magistrado sentenciante expôs fundamentos pertinentes às questões suscitadas pelas partes acerca dos pedidos formulados.
2. Em se tratando de litígio travado entre particulares sobre imóvel situado em área pública, a resolução da lide deve ser realizada em favor daquele que comprovadamente exerce atos de posse sobre o bem. Precedente.
3. Comprovado que os réus se encontram no imóvel por força de programa de assentamento rural, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido formulado pelo autor.
4. Deferida a gratuidade judiciária ao autor, há que ser sobrestada, pelo prazo legal, sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Apelação parcialmente provida.